Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIGAÇÕES PARA O INSS. COBRANÇA COMO EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 118,13, e condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor apontado, referente ao que foi cobrado indevidamente. O recorrente alega que a simples leitura da fatura já demonstra e especifica o que o plano contratado pelo autor engloba e o que é cobrado a parte, bem como que é possível acessar o regulamento do plano em seu sítio eletrônico. Além de sustentar ser sabido que as ligações para o INSS são tarifadas quando feitas a partir de um terminal móvel. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Inicialmente, consigna-se que as razões do recurso inominado não encerram questões de fato para configurar eventual inovação recursal. Com efeito, as teses suscitadas pelo recorrente foram articuladas no momento oportuno.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.

4. Nesse contexto, o art. 14 do CDC assevera que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Demais disso, a informação adequada e clara é direito básico do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do CDC, sendo que a falta de conhecimento prévio dos termos do contrato configura falha na prestação do serviço.

6. Com efeito, o conteúdo probatório dos autos não é apto a corroborar as alegações do recorrente, porquanto não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter efetivamente esclarecido à parte autora quais serviços estariam inclusos no seu plano, ou, mais especificamente, quais números de telefone fazem parte dos chamados “números especiais” e “serviços de atendimento”, bem como que tais números não estão inclusos no serviço ilimitado de ligações locais. Ressalte-se que o contrato anexado pelo recorrente não se encontra assinado pelo recorrido, assim, infere-se que ao autor dele não foi dado conhecimento no momento da contratação, ante a ausência de qualquer outra prova em sentido contrário.

7. Desse modo, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito referente às ligações feitas de aparelho móvel para a Central do INSS e condenou o recorrente a ressarcir o valor pago ao consumidor, não havendo que se falar em reforma do decisum.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente nas custas processuais e fixo por equidade os honorários advocatícios em R$ 500,00.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).